Tribunal: TJMT
Processo: 1024248-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024248-14.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DE OLIVEIRA - CPF: 420.261.301-59 (EMBARGANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIMENTO – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL PREVISTA NO ART. 280 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – VÍCIO EXISTENTE – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VINCULO LABORAL COM A ALMT QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI – DESCABIMENTO – ARGUÇÃO DE OMISSÕES QUANTO à VEDAÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS COMPLETOS E ACABADOS, AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E À SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PRETENDIDA REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (
i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.

2 –Ac
olhem-se parcialmente os
embargos de declaração
no ponto em que procede a alegação de
ocorrência
de
omissão
, sem
efeitos
infringentes se, do suprimento da
omissão
, não decorre a necessidade de alteração do julgado.

3 – Para a caracterização da estabilidade funcional prevista no art. 280 da Lei Complementar Estadual n. 04/90, é necessário comprovar o exercício de labor sob o regime celetista na data da publicação da referida lei, ou seja, em 15-10-1990, situação não evidenciada na hipótese dos autos
.

4 - No que tange às demais arguições de omissão,
vislumbra-se que a real intenção da Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria Izabel de Oliveira
em face do acórdão proferido em 30-8-2021 (ID n. 10133970), que,
à unanimidade,
rejeitou
as preliminares de sobrestamento e Incompetência do Juízo;
afastou
as prejudiciais de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inépcia da inicial,

nulidade do inquérito civil,

decadência e prescrição e, no mérito,
negou provimento
aos recursos de apelação interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por
Maria Izabel de Oliveira
.

Em suas razões recursais (ID n. 102640467), a Embargante destaca o objetivo de prequestionar a matéria para posterior interposição de recurso especial e extraordinário perante os Tribunais Superiores.

Sustenta que, o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao preenchimento pela Embargante dos requisitos estabelecidos para a concessão de estabilidade conferida pelo art. 280 da Lei Complementar Estadual n° 04 de 15/11/90, uma vez que foi contratada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso pelo regime da CLT em 01.06.1983 e posteriormente migrou para o regime “estatutário”, ou seja, desde 1990 detinha a condição de servidora estável, contando atualmente com 38 (trinta e oito) anos de exercício do cargo público.

Defende, também, a caracterização de omissão quanto vedação de anulação de atos completos e acabados (que já produziram efeitos), nos termos dos arts. 20 e 30 da Lei n° 13.655/2018 (LINDB) e do Decreto n° 9.830/2019.

Assevera, ainda, a omissão quanto aos princípios da unicidade da constituição, da dignidade da pessoa, da razoabilidade e eficiência.

Por fim, destaca a existência de omissão quanto ao disposto no artigo 140-G da Constituição Estadual, ressaltando que seu recolhimento previdenciário deve permanecer no regime próprio, como determina o referido artigo.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões existentes.

A certidão de ID n. 107285469 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 102921480, pugnando pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargado, em sede de contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso,

por ausência dos vícios elencados no art. 1.023 do CPC.

Todavia, tal matéria que se confunde com o mérito do presente recurso, e com ele será analisado.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios
, in verbis
:

Art. 1.023.

Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante alega que o acórdão apresenta omissão
quanto ao preenchimento pela Embargante dos requisitos estabelecidos para a concessão de estabilidade conferida pelo art. 280 da Lei Complementar Estadual n° 04 de 15/11/90, uma vez que foi contratada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso pelo regime da CLT em 01.06.1983 e posteriormente migrou para o regime “estatutário”, ou seja, desde 1990 detinha a condição de servidora estável, contando atualmente com 38 (trinta e oito) anos de exercício do cargo público.

Defende, também, a caracterização de omissão quanto vedação de anulação de atos completos e acabados (que já produziram efeitos), nos termos dos arts. 20 e 30 da Lei n° 13.655/2018 (LINDB) e do Decreto n° 9.830/2019.

Assevera, ainda, a omissão quanto aos princípios da unicidade da constituição, da dignidade da pessoa, da razoabilidade e eficiência.

Por fim, destaca a existência de omissão quanto ao disposto no artigo 140-G da Constituição Estadual, ressaltando que seu recolhimento previdenciário deve permanecer no regime próprio, como determina o referido artigo.

Compulsando o acórdão embargado, observa-se que, de fato, restou caracterizada
a omissão quanto à análise da tese formulada pela Embargante em sede de recurso de apelação quanto à eventual caracterização de sua estabilidade funcional em decorrência do disposto no art. 280 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990
, porquanto o acórdão embargado se limitou à apreciação dos requisitos que envolvem o art. 19 do ADCT, os quais não foram preenchidos pela Embargante.

Veja-se:

(...)

Na hipótese, verifica-se que para a servidora
Maria Izabel de Oliveira
obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.

Ocorre que, conforme bem destacado pela Magistrada Singular, em que pese constar no seu controle de vida funcional o seu ingresso na Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso em 01/06/1983,
ressai dos demais documentos, em especial da ficha financeira fornecida pela própria Assembleia Legislativa, que o início do pagamento da sua remuneração ocorreu em 01/02/2001.

Ademais, não se pode desconsiderar as informações fornecidas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que em resposta à Requisição do Ministério Público, certificou
a inexistência de cópia do contrato de trabalho da requerida, supostamente firmado em 01/06/1983; a inexistência de cópia do Ato n. 125/87, que teria promoveu a Apelante Maria Izabel de Oliveira ao cargo de Oficial Legislativo; a inexistência de cópia de todas as fichas financeiras da requerida, no período de 1983 à 1995 e; a inexistência de documentos e publicações referentes à disponibilidade da servidora a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, no período de 1986 a 1989 e 1993 a 1997.

E ainda, a prefeitura de Nossa Senhora do Livramento, por intermédio do então prefeito, Antônio Francisco Monteiro da Silva,
certificou que a Apelante Maria Izabel de Oliveira exerceu o cargo de Secretária da Chefia do Prefeito no período de 12/4/1986 a 27/05/1989
(Portaria no 29/86)
.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios,
DE FORMA CONTÍNUA
há pelo menos os cinco anos na data da promulgação
.

In casu, em que pesem os argumentos dos Apelantes, restou comprovado que a
servidora Maria Izabel de Oliveira
não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Consoante disposto no art. 280 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990,
ficam submetidos ao regime jurídico desta lei, os servidores dos Poderes do Estado da Administração Direta, das Autarquias e Fundações criadas e mantidas pelo Estado de Mato Grosso, regidos pelo Estatuto do Servidores Públicos Civis do Estado, de que trata a Lei no 1.638, de 28 de outubro de 1961, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01 de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, conforme o disposto nesta lei.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta a Embargante, não há demonstração nos autos, de que, em
15-10-1990
, momento da entrada em vigor a LC n. 04/90, ela estivesse em exercício de labor sob o regime celetista, pois conforme anteriormente ressaltado, além de inexistente cópia de contrato de trabalho da Embargante, supostamente firmado em 1-6-1983, a
ficha financeira fornecida pela própria Assembleia Legislativa, demonstra que o início do pagamento da sua remuneração ocorreu em 01/02/2001.

Desse modo, não há que se falar na caracterização de estabilidade pelo art. 280 da LC n. 04/1990.

No que tange às demais arguições de omissão,
vislumbro que a real intenção da Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).

Isso porque, o acórdão embargado expressamente consignou
que
não é legítima a invocação dos princípios da segurança jurídica, boa-fé e da dignidade da pessoa humana, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação, porquanto o eventual conflito entre o disposto na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro e na Constituição Federal, esta obviamente se sobrepõe
.

De igual modo, conforme consignado no acórdão embargado,

é inadmissível a análise do pedido de reconvenção proposto pela Apelante Maria Izabel de Oliveira (referente à análise do seu direito previdenciário, bem como do valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS), porquanto o polo ativo da demanda é composto pelo Ministério Público, que não possui legitimidade para responder a pretensão veiculada na reconvenção;
bem como porque,
tais questões devem ser objeto de ação própria, pois além da presente ação não tratar sobre verbas trabalhistas ou previdenciárias, tendo pedido e fundamento de defesa diverso;
aquele juízo não pode analisar tal pretensão, por expressa vedação disposta no art. 1o, parágrafo único, da Lei 7.347/85,
in verbis:

Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes
, tão somente para sanar a omissão existente no acórdão embargado quanto à apreciação da tese defensiva, de caracterização da estabilidade funcional prevista no art. 280 da LC n. 04/90, para nesta oportunidade, acrescentar ao acórdão embargado, a fundamentação acerca da rejeição da referida tese defensiva, por não ter sido vislumbrado os requisitos do art. 280 da LC n. 04/90, mantendo inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022